Tribunal: STJ
Processo: 0036969-72.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199616 - RJ (2024/0218674-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS PIRES - RJ148355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS MARTINS COSTA
PACIENTE
: JONATHAN MARTINS COSTA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora não conheceu
do habeas corpus, monocraticamente. Entretanto, deve-se frisar que não
houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o
debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e a posterior impetração
da ordem perante esta Corte Superior, ônus do qual a parte não se
desincumbiu.
2. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro
devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o
conhecimento deste
.
writ
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47630644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 06a805fd-f894-4691-9f70-f21f318e33c2

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 06a805fd-f894-4691-9f70-f21f318e33c2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199616 - RJ (2024/0218674-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS PIRES - RJ148355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS MARTINS COSTA
PACIENTE
: JONATHAN MARTINS COSTA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora não conheceu
do habeas corpus, monocraticamente. Entretanto, deve-se frisar que não
houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o
debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e a posterior impetração
da ordem perante esta Corte Superior, ônus do qual a parte não se
desincumbiu.
2. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro
devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o
conhecimento deste
.
writ
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA47420037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 1c792c9d-fe12-47a1-a5aa-e693172567f6

interpõe agravo regimental contra a decisão
IVAN CARLOS DA SILVA
de fls. 133-134, em que não conheci do recurso ordinário em habeas corpus.
A defesa afirma, em síntese, que “essa Corte possui entendimento de
que, em casos em que há evidente ilegalidade, como o presente, a supressão de
instância não é obstáculo para o enfrentamento e cessação da ilegalidade
apresentada” (fl. 137).
Pleiteia, assim, o conhecimento e provimento do agravo, reconhecer e
fazer cessar, de ofício, na forma do art. 647-A do CPP, as apontadas ilegalidades
praticadas contra o paciente.
VOTO

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora não conheceu do
habeas corpus,
. Entretanto, deve-se frisar que não houve a
monocraticamente
interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo
respectivo órgão colegiado e a posterior impetração da ordem perante esta Corte
Superior, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
Dessa forma, Conforme destaquei no julgamento monocrático, em
creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da
controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de
Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste
.
writ
Em sentido análogo:
[...] 1. O inconformismo dirigido contra decisão de
Desembargador que, ao analisar o habeas corpus, indefere
liminarmente o
, deve ser o recurso de agravo regimental para
writ
oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e
posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior.
2. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem
conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o
conhecimento deste
.
mandamus
Documento eletrônico VDA47420037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 1c792c9d-fe12-47a1-a5aa-e693172567f6

3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no HC n. 399.172/MA
Rogerio Schietti
T., DJe 1o/8/2017)

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA47420037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 1c792c9d-fe12-47a1-a5aa-e693172567f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 199.616 / RJ
Número Registro: 2024/0218674-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00369697220248190000 202414100289 2835296120198190001 369697220248190000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVAN CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS PIRES - RJ148355
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS MARTINS COSTA
PACIENTE
: JONATHAN MARTINS COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAN CARLOS DA SILVA
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS PIRES - RJ148355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS MARTINS COSTA
PACIENTE
: JONATHAN MARTINS COSTA
TERMO
Documento eletrônico VDA47616422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: b4d57984-a5df-4e88-90b5-f7faa97e3b5b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: b4d57984-a5df-4e88-90b5-f7faa97e3b5b